Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 600.663/RS). SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

2. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a regularidade na suposta portabilidade, novação ou renovação do contrato supostamente firmado com o consumidor final.

3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).

4. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de obter autorização do consumidor, pessoa hipossuficiente, na portabilidade, renovação ou novação do contrato de empréstimo consignado, ocasionando-lhe desfalques indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos morais daí advindos.

5. A fixação do quantum compensatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.

6. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

7. Inexiste engano justificável da instituição financeira que promove descontos, em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimos transferidos/novados ou renovados sem autorização do consumidor, e não apresenta qualquer argumento a fim de justificar referida cobrança, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente exigido, porquanto caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. Apelação parcialmente conhecida, e, na extensão, provida.